Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719040-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FRANCISCO JACINTO GOMES DE FREITAS JUNIOR, DESYREE CRISTINA FERNANDES CARDOSO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0731119-02.2019.8.07.0001, ajuizada pelo Agravante em desfavor de BANCO SANTANDER S/A. E OUTROS, asseverou a desnecessidade de produção de provas e determinou a conclusão do Feito para sentença. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas. Não há necessidade de produção de novas provas. Venham os autos conclusos para sentença, nos termos do art. 355, inciso I do CPC, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Cumpra-se imediatamente. Intimem-se as partes apenas para ciência. BRASÍLIA-DF, 19 de junho de 2020 17:56:39” Defende o Agravante a necessidade de reforma da decisão agravada, haja vista “que o demandante pretende produzir provas testemunhais e documentais, tanto que, na petição inicial (pedido no 18), requereu o deferimento de todas as provas em direito admitidas, sem exceção” (Num. 17121162 - Pág. 5). Afirma que o “juízo de origem determinou a apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, tão logo foram apresentadas as contestações, mas com a decisão ora agravada, não permitiu ao autor a produção de prova. Em verdade, sequer houve uma efetiva fundamentação de indeferimento” (Num. 17121162 - Pág. 5). Pede o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada e oportunizar à parte autora a produção das provas documentais e testemunhais” (Num. 17121162 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 17121160 e 17121159). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0731119-02.2019.8.07.0001, asseverou a desnecessidade de produção de provas e determinou a conclusão do Feito para sentença. As questões trazidas no recurso dizem respeito à produção de provas. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador